Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-21.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. As audiências realizadas por videoconferência são válidas, desde que assegurados os direitos e as garantias constitucionais dos adolescentes.

2. Para configuração da circunstância de emprego de arma de fogo é prescindível a sua apreensão, perícia e/ou comprovação do seu poder lesivo, quando existem nos autos outros elementos que demonstrem sua utilização.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais, pessoais e familiares do adolescente em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar a medida mais adequada a ser aplicada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.